Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728790-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAMIL MURAD EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração apresentados por JAMIL MURAD contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 30876061), que deu provimento ao agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão agravada e julgou prejudicado o agravo interno. O acórdão embargado restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO INICIAL DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. CHEGADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO À CORTE DE CONTAS. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) QUE CONSTARAM ILEGALIDADE NA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO LIMINAR REFORMADA. 1. Conforme o Tema no 445 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) uniformizou o entendimento de que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 2. A fluência do prazo decadencial não se conta da publicação do ato inicial de concessão de aposentadoria, do ano de 2012, mas, sim, da chegada do respectivo processo administrativo no TCDF, o que ocorreu em 6/9/2016, conforme incontroverso nos autos. 3. A decisão que reconheceu a ilegalidade da acumulação dos cargos de médico, por incompatibilidade de horários, foi proferida tempestivamente pelo TCDF, em 1o/10/2019. Após o julgamento dos recursos administrativos, foi proferida decisão final em 7/7/2021, para determinar os devidos registros e a intimação do agravado para optar por um dos cargos, antes da consumação da decadência, em 5/9/2021. 4. A decisão liminar que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão final do TCDF não deve subsistir, pois contraria o entendimento uniformizado pelo STF. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” Em suas razões recursais (ID 31156277), o embargante alega que opôs os presentes embargos para o fim exclusivo de prequestionar o art. 369 do Código de Processo Civil e art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Requer seja afastado o caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos da Súmula no 98 do STJ. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, e conforme sustentado pelo DISTRITO FEDERAL em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 31447160), verifica-se que, no dia 11/11/2021, foi proferida sentença no feito originário, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial do agravado, autor e ora embargante. Constata-se que a sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se, por conseguinte, a perda de objeto deste recurso, especialmente porque já houve interposição de recurso de apelação nos autos de origem: a matéria será discutida em maior amplitude no apelo, quando vier a ser apreciado oportunamente por este tribunal. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Destarte, ante a superveniência de sentença proferida na origem, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Por conseguinte, cumpre não conhecer dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID 30876061. Ante o exposto, DECLARO PREJUDICADO o agravo de instrumento e NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator